Tribunal: TJBA
Processo: 8000049-77.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000049-77.2024.8.05.0088 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ADEMIR ISMERIM MEDINA, ADRIANA PRADO MARQUES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. ESTADO DA BAHIA. MUNICÍPIO DE GUANAMBI. SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. POSSIBILIDADE. PERÍODO NECESSÁRIO AO COMPLETO RESTABELECIMENTO DO QUADRO CLÍNICO DA PACIENTE. PRECEDENTES. TERMO FIXADO NO RELATÓRIO MÉDICO ACOSTADO AOS AUTOS. ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO REJEITADA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA E SEPARAÇÃO DE PODERES NÃO CONFIGURADOS. APELOS IMPROVIDOS. No tocante à responsabilidade pelo cumprimento da obrigação, O Supremo Tribunal Federal, no julgamento DO TEMA 793 fixou a seguinte teses: “...Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro...”. Rejeito, pois, a preliminar de ilegitimidade do município. Quanto à necessidade de estabelecimento de termo final para o período de internação sustentada pelo Estado da Bahia é necessário exame da prova prestada nos autos. O relatório médico acostado identifica o quadro clínico da paciente nos seguintes termos: “...múltiplas internações psiquiátricas, deu entrada a unidade em surto psicótico, com humor eufórico, agitada, agressiva, com falas sobre Deus, com sintomas francos da mania, relata que está dormindo bem, com apetite ainda alterado...” “...Segue na clínica, em acompanhamento multidisciplinar, com intensificação das terapias e ajustes das doses das medicações, evoluindo com uma melhora parcial e progressiva do quadro clínico, paciente já encontra-se mais calma, com humor eutímico, sem agitação e sem delírios, devendo permanecer em unidade internada até que haja a remissão completa dos sintomas...” A jurisprudência desta Corte firma-se no sentido de que o prazo da internação será aquele necessário para estabilização e tratamento do paciente. Nos termos do relatório médico acostado aos autos, a paciente deve permanecer internada até a completa dos sintomas, sendo este o termo final do tratamento médico. O Município de Guanambi sustenta que a sentença atacada violou o princípio da legalidade, porquanto a obrigação de custear a internação da paciente seria do Estado, bem assim ao princípio da Separação de poderes, porquanto atribuiu ao Ente Público dispêndio de recursos não previstos na lei orçamentária. Afirma, ainda, de forma genérica, violação ao princípio da isonomia, sem qualquer fundamentação fática para este argumento. Cumpre dizer que a obrigação estabelecida em relação ao município proceder, o efetivo acompanhamento pela Rede de Atenção Psicossocial – RAPS, com utilização de todos os recursos extra-hospitalares, com a devida elaboração e cumprimento de Projeto Terapêutico Individual e referenciamento nos serviços de saúde e socioassistenciais necessários ao integral atendimento às suas demandas e também de seu núcleo familiar. A Jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade de condenação do ente Municipal a fornecer o tratamento adequado a portador de transtornos mentais. Cumpre mencionar que a responsabilidade sobre as obrigações estabelecidas no comando sentencial encontram-se devidamente fundamentadas e corretamente repartidas entre os Apelados dentro dos limites legais da atuação de cada um, de forma que não houve qualquer violação ao princípio da legalidade. Tampouco, a obrigação estabelecida para o Ente Municipal implica em violação ao princípio da separação dos poderes, porquanto encontra-se dentro dos limites constitucionais de responsabilização, devendo constar na previsão orçamentária do Município. APELOS IMPROVIDOS. Cuidam os autos de Apelações Simultâneas manejadas pelo Estado da Bahia e Município de Guanambi, tendo como Apelado o Ministério Público do estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO nos termos do voto da Relatora.